Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-31.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALESSANDRA RODRIGUES - CPF: 011.768.861-42 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ALESSANDRA RODRIGUES - CPF: 011.768.861-42 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES.

PRESCRIÇÃO
.
PRAZO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL
.
DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
.

PREJUDICIA
L
DE MÉRITO REJEITADA
.
CARTÃO DE CRÉDITO
.

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
.
MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA
AUTOR
A
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca a majoração da indenização moral, enquanto o banco réu sustenta a prescrição da pretensão, a regularidade da contratação e, subsidiariamente, a redução ou exclusão das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão está sujeita à prescrição trienal prevista no Código Civil ou à prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado que originou os descontos impugnados; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a manutenção da condenação por danos morais; e (
iv
) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC às demandas que discutem a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos, contada a partir do último desconto realizado.

A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica ao deixar de apresentar o contrato firmado pela consumidora ou outros elementos aptos a demonstrar sua manifestação de vontade, como gravação de áudio, comprovante de transferência de valores ou prova de entrega e desbloqueio do cartão.

A juntada de faturas e documentos genéricos relativos ao funcionamento do cartão de crédito consignado não supre a ausência de prova da contratação, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora.

A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimos os descontos efetuados sobre benefício previdenciário e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A cobrança sem suporte contratual minimamente demonstrado afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e
autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira possui dever de diligência e segurança na formalização e guarda dos documentos relativos às operações realizadas, não podendo transferir ao consumidor os riscos decorrentes de sua deficiência documental.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, devendo a reparação observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

O valor fixado na sentença revela-se inferior aos parâmetros adotados em casos análogos, justificando sua majoração para adequação à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto.

A pretensão de compensação de valores supostamente creditados à autora não merece acolhimento diante da ausência de comprovação da contratação válida que lhe serviria de fundamento.

Não se justificam a alteração do termo inicial dos juros de mora nem a redução das astreintes, devendo ser mantidos os critérios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido
e
do réu
não
provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A instituição financeira deve comprovar a contratação do cartão de crédito consignado mediante
documentação idônea apta a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

A mera apresentação de faturas e documentos genéricos não comprova a origem da relação contratual controvertida.

A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade dos débitos correspondentes.

A cobrança realizada sem suporte contratual comprovado autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor arbitrado não atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:

art. 85, §11, do CPC
;
art
.
42, parágrafo único, do
CDC;
art. 27 do CDC
;
art
.
206, § 3º, V, do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021,
DJe
de 15-3-2021.

TJMT
1002946-98.2021.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 20170302526134541000 e, por conseguinte, a inexigibilidade de todos os débitos dele oriundos em nome da autora,
MARIA ALESSANDRA RODRIGUES
;

b)
CONDENAR
a instituição ré,
BANCO BRADESCO S.A.
, a cessar definitivamente os descontos sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" ou qualquer outra correlata no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c)
CONDENAR
a instituição ré a restituir à autora, em
dobro
, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, referentes ao contrato ora declarado inexistente, respeitada a prescrição quinquenal. O montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

d)
CONDENAR
a instituição ré a pagar à autora, a título de indenização por
danos morais
, o valor de
R$
4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência integral,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (DEZ por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Ambas as partes recorreram.

A
autor
a

não questiona o reconhecimento da ilegalidade dos descontos, limitando sua insurgência ao valor da indenização por danos morais.

Sustenta que os descontos indevidos incidiram por longo período sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem que o banco apresentasse qualquer prova válida da contratação, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e configura grave violação aos direitos da consumidora.

Relata
que o valor arbitrado é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para cumprir a função pedagógica da indenização, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira e da reiteração da conduta ilícita.

Ci
ta diversos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o dano moral em situações semelhantes e fixam indenizações em valores superiores.

Por fim, pede
a reforma parcial da sentença para que a indenização por danos morais seja majorada para R$15.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

O
ré
u
, por sua vez,
sustenta a ocorrência de prescrição trienal, alegando que a discussão envolve vício contratual e que o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro desconto realizado.

A
firma que a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi regular, tendo a autora aderido ao produto, realizado o desbloqueio do cartão e efetuado movimentações e compras.

Defende que a modalidade contratada é lícita, possui previsão legal e normativa junto ao INSS e não se confunde com empréstimo consignado comum.

Argumenta que a autora tinha ciência da contratação e dos descontos realizados, inexistindo vício de consentimento ou qualquer conduta ilícita da instituição financeira
e
que os documentos apresentados demonstram a existência da relação contratual e a legitimidade dos débitos efetuados.

Subsidiariamente, requer:

a exclusão da condenação à restituição dos valores;

caso mantida a devolução, que ela ocorra de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé;

a compensação ou restituição ao banco dos valores eventualmente creditados à autora
e
a redução da indenização por danos morais, por entender que o valor de R$ 4.000,00 é excessivo e desproporcional.

Ao final,
pede
o provimento da
A
pelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, reduzir as condenações impostas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pela rejeição dos argumentos recursais da parte contrária
(Ids
374860853
e
374860856
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora,
ajuizou a presente ação alegando que, ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais de R$ 37,45 sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" (Reserva de Margem Consignável), referentes ao contrato nº 20170302526134541000, ativo desde 11/07/2017.
N
egou ter contratado tal empréstimo, sustentando a inexistência da relação jurídica e pleiteando a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

O
réu
, devidamente citado, apresentou contestação
defendendo
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que a autora aderiu voluntariamente ao contrato em 13/07/2017, desbloqueou o cartão e o utilizou para realizar compras. Sustentou a legalidade dos descontos e a ausência de ato ilícito.

O
juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 20170302526134541000 e a inexigibilidade dos débitos dele oriundos. Condenou a instituição financeira a cessar definitivamente os descontos, restituir em dobro os valores indevidamente descontados e pagar indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

A requerente
interpôs
A
pelação limitando sua insurgência à majoração da indenização por danos morais. Sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido integralmente a ilicitude da conduta bancária, a grave falha na prestação do serviço, os descontos indevidos sobre verba alimentar e a configuração do dano moral in
re

ipsa
, o valor fixado em R$4.000,00 mostra-se manifestamente insuficiente diante da gravidade concreta do ilícito praticado. Pleiteia a majoração para R$ 15.000,00, considerando a extensão do dano, as condições econômicas da ofensora e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O
requerido
interpôs
Recurso
pleiteando a reforma integral da sentença. Preliminarmente, arguiu a prescrição trienal, sustentando que o caso atrai o conceito de vício e não de fato do produto/serviço, aplicando-se o prazo do Código Civil. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, alegando que houve contratação presencial do cartão Bradesco Elo Consignado em 13/07/2017, com posterior envio do cartão em 14/10/2022 e desbloqueio em 07/12/2022, além de utilização para compras. Subsidiariamente, pleiteou a restituição simples dos valores, redução da indenização por danos morais, alteração do termo inicial dos juros e redução das astreintes.

Prejudici
al
de Mérito – Prescrição

O Banco sustenta a aplicação da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, argumentando que o caso se enquadra no conceito de vício e não de fato do produto/serviço.

Contudo,

nestes autos ora em análise a autora afirma a inexistência do débito. Logo, incide neste caso a prescrição quinquenal de que trata o art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021,
DJe
de 15-3-2021).

Os descontos começaram em
1
1
/07/17
, e ainda não haviam cessado quando a autora ajuizou a Ação (
13/01/2025
).

R
ejeito a prejudicia
l
de mérito.

Mérito

A questão central da controvérsia reside na comprovação da existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos questionados.

Conforme se extrai dos autos, a autora juntou extratos de seu benefício previdenciário, nos quais constam descontos mensais. O réu, por sua vez, não apresentou cópia do suposto contrato firmado pela consumidora, tampouco qualquer documento apto a comprovar sua manifestação de vontade, tais como gravação de áudio,
comprovante de transferência de valores para a conta bancária da demandante ou prova de entrega e desbloqueio do cartão.

A contestação foi instruída apenas com documentos genéricos relativos ao funcionamento do cartão de crédito consignado, além de faturas que, isoladamente, não comprovam a origem da relação contratual. A mera juntada dessas faturas, desacompanhada da prova da contratação que lhes deu causa, não basta para legitimar os débitos, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$
4
.000,00arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Demonstrada a inexistência de contratação válida, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito à repetição em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a cobrança realizada sem suporte contratual minimamente comprovado afasta completamente a incidência da excludente prevista na parte final do dispositivo legal.

A instituição financeira tem o dever de diligência e segurança em suas operações, não podendo transferir ao consumidor o ônus de sua desídia na manutenção de documentação hábil a comprovar a regularidade das contratações alegadas.

A pretensão de compensação dos valores supostamente creditados carece de comprovação, uma vez que não demonstrada a existência de contratação válida. A alteração do termo
inicial dos juros de mora e a redução das astreintes também não se justificam, mantendo-se os parâmetros fixados na sentença.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para reconhecer a inexistência de contrato bancário firmado mediante fraude, declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090, determinar a cessação definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que sua assinatura foi falsificada, o que foi comprovado por laudo pericial. Pede a majoração da indenização por danos morais e a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos danos suportados pela autora; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura da autora no contrato bancário, evidenciando que a contratação não foi por ela autorizada, o que torna inexistente o vínculo obrigacional.

A manutenção dos descontos mensais, mesmo após o deferimento da tutela de urgência e diante da comprovação da fraude, configura conduta omissiva e negligente da instituição financeira, violando os deveres de cautela e boa-fé.

A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A restituição simples determinada na sentença deve ser reformada, pois a comprovação da fraude afasta o “engano justificável” exigido para afastar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A negligência da instituição financeira ao não verificar a autenticidade da contratação caracteriza má-fé, autorizando a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura em contrato bancário consubstancia fraude que invalida a relação obrigacional e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

Comprovada a má-fé da instituição financeira, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025
”.
(N.U 1002946-98.2021.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu

e
dou parcial provimento ao da autora
para majorar os danos morais em R$10.000,00.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026